Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 49304408 - acordo protocolizado em 25/07/2023), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (Recurso Inominado julgado na 3a sessão ordinária virtual, em 10/04/2023, e Embargos de Declaração, julgados na 7a sessão ordinária virtual, em 26/06/2023). Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz Relator